Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004749-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (AGRAVANTE), REINALDO ALVES MENDES - CPF: 266.172.851-15 (AGRAVADO), AMAILTA REZENDE SILVA - CPF: 569.476.821-34 (AGRAVADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL – VERIFICAÇÃO DE SINAIS DE POSSE E BENFEITORIAS – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS DIANTE DO TAMANHO DA ÁREA A SER PERICIADA – ACOLHIMENTO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto o perito baseie a sua proposta de honorários na tabela do IBAPE, o tempo estimado para elaboração dos trabalhos, de 80 horas afigura-se excessivo diante do tamanho da área a ser periciada (23 hectares).

Ademais, tabela do IBAPE não vincula a decisão judicial, limitando-se a indicar critérios de forma linear, sem sopesar as peculiaridades de cada caso. Logo, conquanto possa servir como parâmetro a sugestão do órgão de classe, não possui caráter vinculativo para fins de arbitramento de honorários periciais.

Diante das peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o tamanho da área a ser periciada, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, há de ser reduzido os honorários periciais para quantia proporcional e compatível com os trabalhos a ser realizados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL
na
Ação de Interdito Proibitório/Manutenção de Posse
ajuizada por
AMAILTA REZENDE SILVA e REINALDO ALVES MENDES
, contra a decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários periciais, propostos em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), bem como para parcelar o valor em quatro vezes.

Em síntese, sustenta a agravante que a quantidade de horas técnicas a ser gasta pelo perito (80 horas) mostra-se excessiva diante da área em litígio de 23 hectares.

Alega que o perito se limitou a explicar que o volume do trabalho, especialização do profissional e complexidade da matéria justificariam a estimativa de horas necessárias.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reduzir a quantidade de horas pela metade, e consequente valor dos honorários para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e acaso não aceito o valor fixado, proceda-se à nomeação de outro perito.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 204939685).

Sem contraminuta (ID 208530174).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que os autores, ora agravados, ajuizaram a ação originária sob o argumento de que são os legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais localizados na zona rural do Distrito de Fátima de São Lourenço, registrados no C.R.I. de Rondonópolis-MT sob os ns. 2.776 e 2.777, bem como que há aproximadamente três anos o requerido/agravante os procurou alegando ser o proprietário de aproximadamente 23 ha de terra que estaria dentro dos limites da área dos demandantes.

Segundo os requerentes, o demandado lastreia sua pretensão em uma “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse sobre Imóvel Rural”, de 06 de setembro de 2.002, em que o Sr. Valter Batista de Godoy e sua esposa Luzia Silva de Godoy teriam lhe transferido a posse de uma área rural com 50 ha (cinquenta hectares) correspondente ao lote n. 19-A, da reserva n. 02 do Município de Juscimeira, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, denominada “Estancia Godoy”.

Sob a alegação de que o Sr. Vagno, filho dos autores, explicou que área reivindicada pelo demandado não lhe pertence, que foi adquirida legalmente pelos autores em 2001, bem como que mesmo assim, o requerido/agravante os ameaçou para que arrumassem um bom advogado, foi ajuizada a ação de origem.

Foi deferido o pedido liminar
para determinar que o requerido/agravante se abstivesse de efetuar qualquer tipo de atividade que interferisse na posse dos autores/agravados relativamente ao imóvel em questão.

Contra a referida decisão, o demandado, ora agravante, interpôs o RAI no 1007780-88.2023.8.11.0000, de minha relatoria, ao qual foi dado provimento para
reformar a decisão agravada, mantendo a liminar recursal para determinar a realização da audiência de justificação prévia.

Após, consta que foi deferida a produção de prova pericial.

Nomeado o perito e apresentada a proposta de honorários (R$ 28.000,00), o requerido/agravado impugnou o valor, alegando que a quantidade de horas estimadas (80 hrs) se mostra excessiva, diante da natureza da ação e do tamanho da área envolvida no litígio (23 hectares).

Em razão do indeferimento da impugnação aos honorários periciais e sob a alegação de que se não for realizada a prova pericial o feito será julgado antecipadamente, prejudicando o requerido, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que o caput do artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes,
in verbis
:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Este é exatamente o caso dos autos, onde o requerido entende necessária e pugna pela produção da prova pericial (ID no 124530632), contudo, discorda do
quantum
homologado pelo magistrado singular, pretendendo a sua redução.

À toda evidência, razão assiste ao agravante, porquanto, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a quantidade exagerada de horas para o desempenho dos trabalhos técnicos.

Com efeito, embora o perito baseie a sua proposta de honorários na tabela do IBAPE, o tempo estimado para elaboração dos trabalhos, de 80 horas afigura-se excessivo diante do tamanho da área a ser periciada (23 hectares).

Consta da proposta de honorários:

Observa-se que para o levantamento do perímetro, benfeitorias e caracterização da posse o perito estimou 25 horas, tempo que não se afigura proporcional ao se levar consideração o tamanho da área a ser periciada.

Da mesma forma, apresenta-se exagerado 30 horas para o estudo do processo e elaboração do da redação do laudo.

De se destacar que ao fundamentar a necessidade de prova pericial, o agravante explicou que esta deveria ser “
direcionada a composição lide que versa sobre posse, sinais antigos de ocupação como benfeitorias, cercas, picadas, provável data de introdução, quem as introduziu, limites entre os imóveis das partes a partir da análise em campo e dos memoriais descritivos e mapas apresentados pelas partes, matrícula dos autores, onde o perito fará levantamentos em campo análise de imagens por satélite de diferentes datas, analisando matrícula do imóvel dos Autores, discorrendo sobre aspectos do processo georreferenciamento do imóvel dos Autores, respondendo aos quesitos das partes e fazendo suas conclusões em relação à área de posse sustentada por cada uma das partes
.”

Assim, o fato de a análise ser restrita a uma porção de 23 hectares denota certo exagero no tempo estimado pelo perito, afigurando-se desproporcional o valor dos honorários periciais apresentado pelo perito e homologado pelo Juízo.

Ademais, tabela do IBAPE não vincula a decisão judicial, a qual não se sujeita aos parâmetros impostos por qualquer regulamento ou tabela, tendo em vista que se limitam a indicar critérios de forma linear, sem sopesar as peculiaridades de cada caso.

Assim, conquanto possa servir como parâmetro a sugestão do órgão de classe, não possui caráter vinculativo para fins de arbitramento de honorários periciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ORÇAMENTO ELABORADO COM BASE NA TABELA IBAPE SEM DETALHAMENTO JUSTIFICADO – VALOR EXCESSIVO PARA O TRABALHO A SER DESENVOLVIDO – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO. A prova pericial enseja que se considere a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, as horas despendidas com tal incumbência, além das despesas pessoais, de ordem material, serviços técnicos complementares, custos de documentos e transportes, dentre outros gastos, não bastando apenas à indicação da quantidade de horas a serem trabalhadas. Embora possa servir como parâmetro, a sugestão do órgão de classe, não possui caráter vinculativo para fins de arbitramento de honorários periciais, ainda mais quando se mostra exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto
.” (TJMT – N.U 0071946-30.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Desse modo, diante das peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o tamanho da área a ser periciada, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, entendo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos a ser realizados pelo perito judicial.

Insta salientar que a redução estabelecida não tem como escopo desvalorizar o trabalho da
expert
. Pelo contrário, reconhece-se que em algumas demandas a sua participação é imprescindível para a atividade jurisdicional. Ocorre que o valor dos honorários periciais não pode representar um óbice para o exercício do direito de acesso ao judiciário e implicar no cerceamento de defesa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2- Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica
.” (TJ-MG - AI: 10000200424067004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis/10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ademais, considerando que não existem regras expressas para fixação dos honorários periciais, deve o Julgador ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de impor à parte um ônus excessivo, que poderá impedir a produção da prova técnica pleiteada, não raras vezes imprescindível à solução da demanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários do perito do juízo para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, acaso o
expert
não aceite o valor fixado, seja nomeado outro perito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024